Tribunal: TJBA
Processo: 8028567-84.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028567-84.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL ROCHA STEFFENS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS PARA O CARGO PRETENDIDO NÃO COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Trata-se de Agravo Interno interposto pela PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO em face da decisão terminativa que deu provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando os efeitos da medida liminar constante no ID 55219356 para determinar que o agravado proceda, em caráter provisório, à imediata nomeação e posse do agravante DANIEL ROCHA STEFFENS no emprego público efetivo de ENGENHEIRO(A) JÚNIOR – MECÂNICA, nos quadros da Petrobrás, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de constituir-se crime de desobediência, sem prejuízo da aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de atraso no cumprimento (ID 70861600).

2 – O entendimento particularizado e consolidado na decisão objurgada será mantido pelos próprios fundamentos, razão pelo qual submeto o presente Agravo Interno à análise e apreciação deste Colegiado.

3 – Analisando detidamente os autos, constata-se que o agravante fora aprovado em 4º lugar geral da ampla concorrência, para o cargo efetivo de ENGENHEIRO(A) JÚNIOR – MECÂNICA, com formação em Engenharia Mecânica, no concurso público deflagrado pela Petrobras (Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2017.2/2017) (ID’s 46016197 e seguintes).

4 – Ocorre que, durante o prazo de validade do concurso, a parte agravada contratou 88 (oitenta e oito) Engenheiros Mecânico terceirizados, sem concurso público, por meio de empresas contratadas para tal finalidade (ID’s 46017828 e seguintes). Em que pese o presente momento de cognição sumária dos autos, sobejou demonstrada a preterição dos candidatos aprovados, razão pela qual a expectativa de direito convola-se em direito líquido e certo à nomeação e posse.

5 – Impõe destacar que os candidatos aprovados em concurso público devem ser nomeados prioritariamente aos não concursados, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade e moralidade, tendo em visto que possuem direito subjetivo à nomeação.

6 – A contratação de servidores temporários com o escopo de suprir necessidade de serviço público essencial, durante o prazo de validade de concurso realizado para provimento de cargos permanentes é ilegal, agindo à Administração em flagrante preterição à ordem classificatória dos candidatos que se manifestaram aptos ao exercício da atividade pública.

7 – Em que pese o entendimento jurisprudencial no sentido de que a contratação de terceirizados, por si só, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos a cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que estejam aqueles exercendo as mesmas atribuições dos cargos previstos no edital do certame, inexistem nos autos elementos que levem a concluir a ocorrência de situação emergencial a justificar as contratações temporárias.

8 – Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento no Recurso Extraordinário n.º 658.026/MG, com repercussão geral reconhecida, estabeleceu os parâmetros para que se considere válida a contratação temporária, quais sejam: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários, permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

9 – Competia à PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO comprovar o preenchimento de tais requisitos a fim de justificar a manutenção dos contratos temporários, o que não ocorreu.

10 – Com efeito, surgindo a necessidade da prestação do serviço público afeta ao cargo para o qual os autores/agravantes foram regularmente aprovados no certame, não é dado à Recorrida preterir a nomeação dos aprovados em prol da contratação de terceirizados.

11 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 8028567-84.2023.8.05.0000, agravante PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO e agravado DANIEL ROCHA STEFFENS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III